Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-79.2011.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000785-79.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR CAMILO - CPF: 976.712.071-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON GUIA DE SOUZA (APELANTE), Ministerio Publico (APELADO), Anderson Guia de Souza (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000785-79.2011.8.11.0038

APELANTE: ANDERSON GUIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REVISÃO DAS FRAÇÕES ATINENTES À MINORANTE DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO – VIABILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

A fração atinente à tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução, e vice-versa.

Constatado que não houve pelo réu o esgotamento dos meios executórios, aliada à incerteza quanto à extensão da gravidade das lesões sofridas pela vítima, mostra-se adequada a fixação da fração intermediária de 1/2 (metade) como redutora da tentativa.

No homicídio privilegiado, justifica-se a utilização da fração máxima (1/3) de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima
foi injusta e significativa, com reação proporcional ao crime cometido.

Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000785-79.2011.8.11.0038

APELANTE: ANDERSON GUIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Anderson Guia de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, c/c o art. 14, II, ambos do CP), perpetrado contra Júlio Cesar Camilo.

A defesa aduz que, em razão da tentativa, o juízo de origem deveria reduzir a pena na fração de 1/2 [metade] – e não de 1/3 [um terço] conforme aplicado –, porquanto, a seu entender,
“o laudo descrito nos autos não demonstra, por si só, maior proximidade com o resultado morte”
.

Requer ainda
o aumento da fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP, para o seu patamar máximo (1/3), com a consequente alteração do regime prisional.

Por fim, pleiteia a isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para fixar o regime mais brando para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Anderson Guia de Souza
, a prática do crime de
tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20/04/2011, por volta das 21h50m, na Rua Tiradentes, Centro, Indiavai/MT, ANDERSON GUIA DE SOUZA, de forma dolosa e com animus necandi, ofendeu a integridade corporal de Júlio Cesar Camilo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 28/31), dando assim início a execução de crime de homicídio, que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, no fatídico dia, a vítima foi convidada pelo denunciado para irem até sua residência com o intuito de ingerirem bebidas alcoólicas.

Ocorre que, após estarem ambos embriagados, desentenderam-se, supostamente em razão da vítima ter tentado agarrar a força Rosa Aparecida da Silva, convivente do denunciado.

Assim, após munir-se com uma faca, e sem que a vítima pudesse se defender, o denunciado desferiu-lhe vários golpes, até que a arma branca restou cravada em suas costas.

Logo em seguida, o ofendido foi socorrido por amigos e levado para o hospital, enquanto o agressor voltou para sua residência calmamente.

Ante o exposto, denuncio ANDERSON GUIA DE SOUZA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o art. 14, II, todos do Código Penal”.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após votação dos quesitos formulados, proferiu a sentença ora hostilizada, assim fundamentando:

“Trato de AÇÃO PENAL de competência do TRIBUNAL DO JÚRI, ajuizada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ANDERSON GUIA DE SOUZA, pela prática, em tese, da infração penal prevista no art.121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II do CP.

Após regular processamento, instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, foi pronunciado e, em decorrência disso, hoje submetido ao julgamento popular, quando a acusação apresentou a tese condenatória sem a presença das qualificadoras e a defesa de reconhecimento do privilégio, alegando que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação, reconheceram a materialidade por 4 (quatro) votos sim, autoria por 4 (quatro) votos sim, tentativa por 4 (quatro) votos sim, não absolveram o réu por 4 (quatro) votos não, reconheceram o privilégio por 4 (quatro) votos sim e 1 (um) voto não, não reconheceram a qualificadora do motivo fútil, por 4 (quatro) votos não e 2 (dois) sim, a qual também estava prejudicada por seu caráter subjetivo, e não reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por 4 (quatro) votos não e 2 (dois) sim, findando por CONDENAR o réu ANDERSON GUIA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 11/10/1981, em Poconé-MT, filho de Sebastião Ferreira de Souza e Avelina Guia de Lima de Souza, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput e § 1o c/c o art. 14, II, do CP, tendo por vítima JÚLIO CÉSAR CAMILO.

[...] Fixo a PENA-BASE do crime de homicídio, considerando nesta fase o disposto no CP, art. 121, “caput” –
com previsão em abstrato de 6 (seis) a 20 (vinte) anos
, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, não foge ao constante no tipo, os antecedentes – histórico criminal – há executivo de pena com sentença condenatória e trânsito em julgado, que será considerado como agravante e na fase seguinte, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, nada há que permita majorar, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos – não há estudo, aos motivos – móvel -, nada há que permita majorar, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, não foge ao tipo e nada há que permita majorar, bem como ao comportamento da vítima -, não restou demonstrado influenciar de forma preponderante na prática do ilícito,
em 6 (seis) anos de reclusão.

[...] Presente a causa agravante da reincidência - CP, art. 61, I, “a” -, uma vez que há informação – fls. 238v – no sentido de que foi condenado nos autos da ação penal n. 39-14.2007.811.0052 (7775), com
trânsito em julgado para a acusação em 23/9/2011 e a defesa em 7/10/2011
, resultando no executivo de pena n. 364-13.2012.811.0052 (30519), todos da Comarca de Rio Branco-MT, e há prática do ilícito objeto da lide após isso. Contudo, ausente causa atenuante qualquer, razão pela qual aumento a pena em 1 (um) ano, resultando na INTERMEDIÁRIA de
7 (sete) anos de reclusão
.

Ausente causas de aumento, contudo presentes as causas de diminuição de pena prevista nos artigos 14, II e 121, §1o do CP, ou seja, parte geral e especial, todas devem ser consideradas nessa terceira fase razão pela qual,
em relação a tentativa, porque deve ser analisada a proximidade do resultado – iter criminis -, considerando a quantidade de facadas e laudos apresentados, com aparente gravidade, diminuo no mínimo de 1/3
, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses.
Em relação ao privilégio, considerando que o grau de redução da pena deve ser efetivada com base na relevância do valor moral ou social da conduta, na intensidade da emoção do agente, ou no grau de reprovação da vítima, a qual aparentemente foi esta parcialmente expressiva e essa emoção não se mostrou demasiadamente intensa, reduzo especificamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses
, e fixo essa FINAL
em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III -
é o fechado, porque reincidente em crime doloso
- CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o, uma que decorrente da lei e não há alteração com a análise do período de detração”.

A irresignação defensiva abrange dois aspectos específicos da fase de dosimetria da pena:
1)
a fração atinente à tentativa; e,
2)
a fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP, com a consequente alteração do regime prisional.

Quanto à tentativa,
é cediço que ela respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, as provas comprovam que a vítima,
Júlio Cesar Camilo
, foi golpeado na barriga e nas costas, e apesar de não ter sido constatado o risco de morte ou precisar ser submetido à internação por vários dias, há evidências de que necessitou de atendimento médico para tratamento dos ferimentos, com a constatação, pelo laudo pericial, de afastamento de suas atividades por 45 (quarenta e cinco) dias.

Nessa ordem de ideias, se revela inadequada a conclusão exarada pelo Juiz-Presidente, em minorar a reprimenda na fração mínima de 1/3 [um terço], haja vista o
iter criminis
percorrido.

Vale destacar que
não houve pelo denunciado o esgotamento dos meios executórios, ainda que tenha desferido golpes em regiões vitais, sobretudo porque ele poderia ter golpeado mais vezes, porém, cessou com as duas facadas que acertaram a barriga e as costas.

Neste viés, é adequada a diminuição da pena pela metade [1/2], notadamente pela incerteza quanto à extensão da gravidade
, já que ficou pendente laudo pericial complementar para averiguação de sequelas maiores, após o prazo de 50 (cinquenta) dias.

Depois, conforme assinalado linhas atrás, ainda que as lesões tenham sido de natureza grave, não houve risco de morte, se limitando as consequências ao atendimento médico para suturar os ferimentos e afastamento do ofendido de suas atividades por 45 (quarenta e cinco) dias.

Lado outro, no que tange à pretensão de fixação do privilégio (CP, art. 121, § 1o) em seu percentual máximo [1/3], também merece guarida o pleito defensivo.

Digo isso porque,
“a escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista”
(TJMT, Ap no 119421/201 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.4.2017).

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] 1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) [...]
(AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, leciona:

“Conforme a relevância do motivo – maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição.

[...] Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto) para relevância ordinária. No tocante à violência emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque”
(Código Penal Comentado – Ed. Forense, 16a edição, p. 729-730).

No caso em tela, a violenta emoção reconhecida pelo Júri Popular decorreu da ação do ofendido em tentar “agarrar à força” a convivente do recorrente [a qual é cadeirante] na presença deste e chamá-lo de “corno” – como afirmado por Rosa Aparecida da Silva na delegacia [id. 58250450], e confirmado pelo réu e pelo investigador de polícia Ademir em juízo –, revelando, na dinâmica dos fatos, que a provocação foi injusta e significativa, com reação proporcional ao crime cometido, de modo que deve ser fixada a fração de 1/3 (um terço) relativa ao homicídio privilegiado.

Passo, então, à dosimetria.

Quanto à pena-base, a mantenho no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de afastamento,
de ofício
, da agravante da reincidência.

Isso porque, analisando a ação penal considerada pelo magistrado singular para reconhecer a reincidência do acusado – n. 39-14.2007.811.0052, apurando a prática do crime de furto qualificado –, constato que sua condenação transitou em julgado em data posterior ao crime em tema [ocorrido em 20-4-2011], a saber, em 23-9-2011 para a acusação e em 7-10-2011 para a defesa.

Logo, como na data da prática do delito o apelante não possuía contra si condenação definitiva, não há se falar em reconhecimento da agravante da reincidência [art. 63 do CP].

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se maus antecedentes quando, na data da sentença, o réu apresenta condenação definitiva por delito anterior. Dessa forma, caracteriza ofensa à Súmula 444 do STJ a valoração de condenação pendente de trânsito em julgado na data da sentença, à título de maus antecedentes.

3. A falta de certidão cartorária pormenorizada não impede o reconhecimento da reincidência, no entanto, cabe ao magistrado a prudência de averiguar as informações constantes na folha de antecedentes criminais e em outros documentos, para aferir com segurança a presença dos elementos caracterizadores dessa agravante.
In casu, a reincidência foi reconhecida com base na existência de processo executivo de pena, porém, verifica-se que se trata de guia de execução provisória, expedida por força de condenação ainda não transitada em julgado. Logo, de rigor o afastamento da reincidência
. [...]
(N.U 0000482-78.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

[...] 5. O art. 63 do CP é claro e taxativo ao estabelecer que só existe reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
Assim, considerar como reincidente aquele réu cujo trânsito em julgado da condenação por fato anterior tenha se dado após a prática do novo crime significa subverter a regra do citado dispositivo da lei penal
. [...]
(N.U 0002494-78.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

No tocante à terceira fase, aplico, como explanado alhures, as frações de 1/2 (metade) relativa à tentativa e 1/3 (um terço) atinente ao privilégio, resultando na pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
.

Diante da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...].”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para
redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Anderson Guia de Souza
, fixando-a em
2 (dois) anos de reclusão
, estabelecendo o
regime

aberto
para início de seu cumprimento.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020